Tribunal: STF
Processo: RHC 229396
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Associação criminosa. Crime único. 3. Não é possível acolher a tese defensiva de que os grupos criminosos de que o agravante fazia parte constituiriam a evolução de uma mesma facção, em contrariedade ao relatório do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.